Tribunal: TJBA
Processo: 8056991-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056991-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BORGES DE ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: EMMANUELLE TULLIA DE ANDRADE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MUHANA DAU COSTA, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, VERENA DA HORA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo de instrumento

simultâneo
.
Valor provisório fixado em primeiro grau em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante para a filha menor de idade. Alegação do alimentante de impossibilidade de prestar alimentos provisionais no valor arbitrado. Não comprovação.
Recurso de agravo de instrumento do embargante não provido.
Alegad
os
erro material e
omissão. Inexistência de vício
s
. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve alimentos provisórios fixados em favor de menor, sob alegação de erro material e omissão quanto à majoração da verba alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao preservar os alimentos provisórios fixados na origem em favor da filha menor de idade da parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da verba alimentar, com base na análise dos elementos probatórios constantes nos autos, concluindo pela razoabilidade dos alimentos provisórios fixados e pela ausência de comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante.

4. A divergência da parte embargante com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou erro material, não sendo os embargos de declaração via adequada à rediscussão do mérito da causa.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reapreciação de fundamentos rejeitados no acórdão embargado não caracteriza omissão, sendo inviável o uso dos embargos com caráter infringente, salvo excepcionalmente e de forma justificada, o que não se verifica no caso.

6. Ausente vício no acórdão, os embargos configuram tentativa de reexame da matéria, o que é vedado na via eleita, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8056991-05.2024.8.05.0000
, em que é embargante
JOSÉ [Omitido]

e embargados
R. R. D. A. S. e EMMANUELLE [Omitido]
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.